Tribunal: STF
Processo: RE 1452273
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, nos embargos de declaração, alterou seu entendimento inicial para viabilizar a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EMPRESA OPTANTE PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. PROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração da Fazenda Nacional e da demandante contra acórdão que deu provimento à apelação do particular, para reconhecer o direito da empresa a não incluir o ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos a tal título, após o trânsito em julgado, com obrigações vencidas e vincendas destes ou de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, referente aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos pela taxa SELIC. Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00. 



    2. A Fazenda Nacional aduz, em seus embargos, que o julgado se mostra contraditório, visto que a base de cálculo do CSLL e IRPJ é o lucro presumido e não a receita bruta, não existindo similaridade com o PIS e COFINS. Sustenta, também, que é omisso o julgado quanto à impossibilidade de se autorizar a compensação dos créditos perseguidos nestes autos com quaisquer tributos administrados pela RFB. 



    3. A parte autora, por sua vez, alega que o acórdão contém erro material, pois, na hipótese, aplica-se o art. 85, §§ 2º e 3º, V, e 5º, ao invés do seu § 8º. 



    4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III). 



    5. Os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional merecem ser acolhidos. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento à apelação do particular, para reconhecer seu direito de excluir o ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido. Para tanto, fundou-se em entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no EREsp 1.517.492/PR, no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    6. O precedente do STJ (exclusão do crédito presumido do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ) trata de situação distinta da dos presentes autos (inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, recolhidos na sistemática do lucro presumido). Não há que se confundir o crédito presumido de ICMS, incentivo fiscal (subvenção de custeio), considerado contabilmente como receita, com a incidência de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro presumido, a qual nada mais é do que um regime de apuração fiscal privilegiado, simplificado e facultativo (em substituição ao regime do lucro real), em que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é obtida pela aplicação de um percentual de presunção sobre a receita bruta. 



    7. Sobre a composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos casos em que a empresa é optante da tributação do lucro presumido (caso dos autos), há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional reconhecendo a legitimidade da inclusão do ICMS. Nesse sentido: STJ, 2ª T, REsp 1.766.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018; TRF5, 4ª T, PJE 0807363-98.2018.4.05.8309, Rel. Des. Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (convocado), j. 22/01/2019. 



    8. Embargos de declaração da União providos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na tributação do lucro presumido, negar provimento à apelação. Honorários advocatícios recursais majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença. Embargos de declaração do particular prejudicados.” (e-doc. 8).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, 37, 149, 150, 153, 170 e 195 da Constituição da República (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2013, p. 07/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. Quanto à matéria de fundo, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o reclamo extremo.



    5. Nesse contexto, cabe apontar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017).



    6. Ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator